Tribunal: TJDFT
Processo: 0714051-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Compete à parte impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a suspensão do benefício da gratuidade de justiça.
2. “A plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor"(...)” (AgInt no AREsp n. 1.952.666/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022).
3. Não se verifica ofensa às regras de proteção ao consumidor, especialmente as gizadas nos artigos 43 e 44 do CDC, uma vez que as informações da plataforma Serasa Limpa Nome são de uso exclusivo de credor e devedor.
4. A manutenção do nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome não repercute no regime de pontuação “negativa” (score de crédito) a ponto de trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito.
5. O reconhecimento da prescrição de dívida inscrita no Serasa Limpa Nome, por si só, não enseja a configuração de dano moral.
6. Tratando-se de dois pedidos e deferido apenas um, resta caracterizada a sucumbência recíproca e na mesma proporção, onde as partes responderão, cada uma, por metade das despesas e honorários de advogado.
7. Impugnação rejeitada. Deu-se parcial provimento.